Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-38.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
em segud Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706300-38.2023.8.07.0008 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDE MARIA CREMONINI APELADA: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto IVANILDE MARIA CREMONINI contra a sentença exarada sob o ID 56258280, pela qual o MMo Juiz de Direito de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança de honorários contratuais proposta por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS em desfavor da apelante. Inconformada, a ré interpôs apelação (ID 56258289). Em razões recursais, preliminarmente, alega que não tem condições de arcar com as custas judiciais e pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com efeitos ex tunc à data em que fora formulado o indigitado requerimento, em primeiro grau. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, ou, subsidiariamente, a sua cassação, com o consequente retorno dos autos à instância primeva e a abertura de novo prazo para contestação. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 56258299), a apelada impugna a argumentação vertida pela recorrente, além dos documentos juntados em sede de apelo, requerendo, ao final, o improvimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Analisando o acervo probatório documental coligido aos autos, nota-se que a apelante tratou apenas de juntar aos autos os extratos de uma conta digital em seu nome na instituição financeira NU PAGAMENTOS S/A (ID 56258264), os quais registram entradas nos valores de R$ 13.171,40 (treze mil cento e setenta e um reais e quarenta centavos) no mês de agosto/2023, R$ 12.054,22 (doze mil e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) no mês de setembro/2023 e R$ 10.965,90 (dez mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) em outubro de 2023, evidenciando movimentações bancárias incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira. Não suficiente, a causídica apelada, ao impugnar o pedido (ID 56258265), salientou que a apelante: (i) celebrou acordo em que passou a possuir um edifício com vários apartamentos alugados; (ii) possui contrato com a empresa Ribeiro Ferragens no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); (iii) quitou cartão de crédito da filha no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iv) contratou a própria causídica exequente, além de outro advogado. Para comprovar o alegado, a apelada acostou aos autos, ainda em primeiro grau, os documentos de IDs 56258266 e 56258267, que demonstram, ao menos, as alegações de que a apelante possui um edifício para aluguel de apartamentos, fato corroborado pelas inúmeras receitas mensais constantes de seu extrato bancário. Saliente-se, inclusive, que os elementos trazidos aos autos pela causídica autora serviram de substrato para a desconstituição da Defensoria Pública quanto ao patrocínio da requerida, consoante registram as petições de ID 56258274 e 56258285. Assim sendo, conclui-se que os documentos apresentados pela apelante não demonstram a hipossuficiência financeira, requisito imprescindível para obter a gratuidade de justiça em âmbito recursal e a dispensa do pagamento do preparo. A apelante, ademais, apesar de cientificada da impugnação, pela causídica exequente, ao seu pedido de gratuidade de justiça, e da subsequente renúncia ao seu patrocínio pela DPDF, não teceu qualquer consideração superveniente, seja em primeiro grau ou em grau recursal, acerca das diversas alegações vertidas pela advogada demandante para infirmar a sua alegada hipossuficiência econômica. Sob tal prisma, impõe-se a inexorável conclusão de que a apelante possui plenas condições de arcar com o módico valor do preparo recursal estabelecido por este egrégio Tribunal de Justiça, não se observando o risco de prejuízo à sua subsistência e de sua família, tanto que litiga mediante advogado contratado, e não pela assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou pela Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Na mesma esteira, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Registrem-se os acórdãos adiante resumidos em suas ementas: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS DEMONSTRANDO VULTUOSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1818523, 07251007220228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. (...) 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, inexistindo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Em consequência, impõe-se à recorrente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA formulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2024 às 17:24:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora